Tribunal: TJMT
Processo: 1026755-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026755-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), SAMARA ESPIRITO SANTO LIMA SILVA - CPF: 710.716.441-49 (AGRAVADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO NÃO CUMPRIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – LEGALIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O descumprimento da obrigação de fazer determinada em tutela de urgência impõe a manutenção da decisão que aplicou a multa correspondente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026755-27.2024.8.11.0000 da decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres (MT) que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer.

A agravante alega que a agravada busca o recebimento de multa por inobservância à ordem judicial, visto que a sentença não foi atendida na íntegra, pois não foi levado em conta o “Subsídio Contac”.

Aduz que referido desconto foi aplicado, porém a expressão Subsídio Contac não constou no boleto.

Argumenta que os aumentos nas mensalidades decorrem dos reajustes anual e etário previstos contratualmente.

Antecipação de tutela indeferida (Id 241044198).

Contraminuta no Id 247014178.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1026755-27.2024.8.11.0000 de decisãoda 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer.

O cumprimento de sentença decorre de uma decisão judicial que determinou à Unimed a manutenção do plano de saúde da exequente nas mesmas condições contratuais anteriormente estabelecidas, incluindo a aplicação do desconto denominado "Subsídio
Contac
".

A agravante
afirma que não houve
descumprimento de decisão judicial,
e que o
referido desconto foi aplicado, porém a expressão (subsídio
Contac
) deixou de aparecer no boleto.

Não obstante
os argumentos da agravante, dos relatórios financeiros

(ID.
113101571
)

não se verifica qualquer desconto
com qualquer denominação, o que impossibilita a
constatação dos valores que são devidos efetivamente ou não.

A propósito:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
DECISÃO DESCUMPRIDA – ASTREINTES – FIXAÇÃO – LEGALIDADE
– VALOR JUSTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A luz do art. 537, § 1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie, posto que se trata de descumprimento de medida liminar urgente que autoriza procedimento de saúde.

(TJ-MT - AGRAVO DE
INSTRUMENTO: 1022747-75.2022.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Assim, é prudente a manutenção da multa aplicada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

V O T O S V O G A I S

Agravo de Instrumento n. 1026755-27.2024.8.11.0000 da decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres (MT) que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer.

O Cumprimento de Sentença decorre de determinação judicial para a Unimed manter o plano de saúde da exequente nas mesmas condições anteriormente convencionadas, incluindo o "Subsídio Contac".

A agravante afirma que não descumpriu o
decisum
, e que o referido desconto foi aplicado, porém não constou no boleto a expressão Subsídio Contac.

Dos relatórios financeiros (Id 113101571) não se extrai nenhum abatimento, o que inviabiliza a constatação dos valores que são efetivamente devidos ou não.

Sobre a matéria:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
DECISÃO DESCUMPRIDA – ASTREINTES – FIXAÇÃO – LEGALIDADE
– VALOR JUSTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A luz do art. 537, § 1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie, posto que se trata de descumprimento de medida liminar urgente que autoriza procedimento de saúde
”.

(TJMT - Agravo de Instrumento n. 1022747-75.2022.8.11.0000, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 8-2-2023, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 12-2-2023).

Assim, é prudente a manutenção da multa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024